Tribunal: TJBA
Processo: 8071729-95.2024.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-09-24
Data de publicação: 2025-09-24

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8071729-95.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: FABIO AUGUSTO SILVA FALCAO Advogado(s): JOAO CARLOS BRITO DO VALE FALCAO IMPETRADO: BAHIA SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO e outros Advogado(s): mk3 ACORDÃO Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. REJEIÇÃO. I. CASO EM EXAME 1. Embargos de declaração opostos pelo Estado da Bahia contra acórdão que concedeu a segurança, determinando o fornecimento dos medicamentos Eritropoetina Humana Recombinante 4.000 UI e Ferro III coloidal de sacarato de óxido de férrico I.V. 100mg. 2. O embargante alegou omissão quanto à aplicação dos Temas 1234 e 06 do STF, sustentando a incompetência da Justiça Estadual, necessidade de inclusão da União no polo passivo e, subsidiariamente, direito ao ressarcimento interfederativo. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em verificar a existência de omissão, obscuridade, contradição ou erro material no acórdão embargado quanto à aplicação dos Temas 1234 e 06 do STF. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, sendo cabíveis apenas para sanar vícios previstos no art. 1.022 do CPC. 4. Não foi identificado vício no acórdão embargado. A decisão analisou adequadamente as questões pertinentes ao fornecimento de medicamentos, com base nos requisitos estabelecidos no Tema 106 do STJ. 5. Os critérios objetivos do Tema 1234 do STF não foram desrespeitados, considerando que o custo do tratamento é inferior ao limite fixado e os medicamentos possuem registro sanitário. 6. A competência da Justiça Estadual foi corretamente reconhecida, diante da ausência de violação às teses firmadas pelo STF. 7. Rejeição dos embargos com ressalva quanto ao prequestionamento, nos termos do art. 1.025 do CPC/2015. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso rejeitado. Tese de julgamento: 1. A oposição de embargos de declaração exige a demonstração de omissão, contradição, obscuridade ou erro material no acórdão embargado. 2. A competência da Justiça Estadual para julgar ações de fornecimento de medicamentos é preservada quando observados os critérios firmados pelo STF no Tema 1234. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8071729-95.2024.8.05.0000, em que figuram como apelante FABIO AUGUSTO SILVA FALCAO e como apelada BAHIA SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO e outros. ACORDAM os magistrados integrantes da Seção Cível de Direito Público do Estado da Bahia em REJEITAR os Embargos de Declaração, nos termos do voto do relator. Salvador, 29 de Abril de 2025.